Tribunal: TJSP
Processo: 2079744-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS DO PERITO EM R$14.000,00 - BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO QUE JUSTIFIQUE O ARBITRAMENTO EM PATAMAR TÃO ELEVADO – PRECEDENTES DESTA CORTE – VERBA REDUZIDA PARA R$7.000,00 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.